Tribunal: TJDFT
Processo: 0709573-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. REJEITADA. ANULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. FORMULADO EM AÇÃO ORDINÁRIA. COISA JULGADA MATERIAL. OCORRÊNCIA. IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES PROPOSTAS.
1. Julgada a demanda de forma fundamentada e no limite dos pedidos, não há que se falar em julgamento citra petita.
2. Verifica-se a ocorrência da coisa julgada material, a teor do disposto no artigo 337, § 2o do Código de Processo Civil, quando a demanda possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
3. A mera repetição de demanda anteriormente ajuizada, com simples alteração da tese jurídica e com a ampliação da extensão de pedido já julgado improcedente não é suficiente para afastar a constatação da ocorrência do fenômeno da coisa julgada. Inteligência do artigo 508 do Código de Processo Civil.
4. Diante da reiteração de causa atingida pela coisa julgada material, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, é medida que se impõe.
5. Preliminar de sentença citra petita rejeitada.
6. Apelação conhecida e desprovida.